Tribunal: TJBA
Processo: 0302436-07.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302436-07.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA, FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, REBECA MAIA HORTA, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO

APELADO: SUPER MUG INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA CALMON DA SILVA BRASILEIRO, CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da comissão de permanência prevista no título executivo. O Embargante alegou omissão na decisão colegiada, ao fundamento de que o cálculo apresentado na inicial da execução não incluía tal encargo.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da cobrança da comissão de permanência, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à introdução de novos argumentos que poderiam ter sido suscitados anteriormente.
O acórdão recorrido apreciou devidamente a questão da comissão de permanência, tendo reconhecido sua abusividade mesmo prevista no título, o que afasta a alegação de omissão.
A irresignação do embargante configura inconformismo com o resultado desfavorável, não sendo cabível o uso dos embargos para fins de reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre ponto irrelevante para o julgamento não configura omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração. 2. O inconformismo com o teor da decisão não se confunde com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8016195-35.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
BANCO BRADESCO SA

e, como Embargada,
SUPER MUG INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA